Tribunal: STF
Processo: RE 115376
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
IPTU. AUMENTO.
- EM FACE DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, A ÚNICA
QUESTÃO SUSCEPTIVEL DE APRECIAÇÃO SERIA A DA OFENSA AO ARTIGO 6 DA
CARTA MAGNA.
- QUESTÃO CONSTITUCIONAL, POREM, QUE NÃO FOI PREQUESTIONADA (SUMULAS
282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.